Tribunal: TJES
Processo: 5000691-26.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000691-26.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: GRAZIANE FREGULHA CALEGARIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PISO MUNICIPAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra a sentença prolatada no id. 12112995, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em desfavor de Graziane Fregulha Calegario - ME, sem resolução de mérito. O valor atribuído à causa é de R$ 1.328,64.

2. O município apelante postula a reforma da sentença, alegando ofensa à separação dos poderes, sob o argumento de que a legislação local (Lei Municipal nº 784/2013) estabelece em seu art. 9º um piso de 20 UPFMI para o ajuizamento e prosseguimento de cobranças judiciais, patamar que deveria prevalecer sobre o teto do CNJ em virtude de ser um ente de pequeno porte.

II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, balizada pelo Tema 1.184 do STF e delimitada pela Resolução CNJ nº 547/2024, diante da invocação de legislação municipal que estabelece piso próprio para a cobrança judicial.

III. Razões de Decidir 4. A teor do art. 1º, §1º da Resolução CNJ n.º 547/2024 e do Tema 1.184 do STF, autoriza-se a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando desprovidas de movimentação útil ou localização de bens por prazo superior a um ano, fato que configura a superveniente perda do interesse de agir. 5. No caso concreto, constata-se a paralisação do feito e a frustração das medidas constritivas (sisbajud infrutífero). Ademais, a argumentação fazendária padece de vício probatório, uma vez que o apelante omitiu o cálculo demonstrativo e o valor nominal atualizado da referida unidade fiscal, não se desincumbindo do ônus de comprovar matematicamente que o débito cobrado nos autos supera a conversão pecuniária de 20 UPFMI exigida por sua própria lei local. 6. Em sede preliminar, atestou-se o cabimento do recurso por superar o valor atualizado da dívida o teto de 50 ORTNs (art. 34 da LEF), bem como foi rejeitada a preliminar de incompetência, dada a expressa vedação de trâmite de ações de execução fiscal no âmbito do juizado especial da fazenda pública (art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009).

IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Foram arbitrados honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado no valor de R$ 300,00, a serem suportados pelo município apelante, com fulcro no art. 85, §11, do CPC. 8. Tese de julgamento: "É lícita a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, nos moldes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando demonstrada a paralisação processual e a Fazenda Pública não se desincumbe do ônus de comprovar aritmeticamente que o montante executado é superior ao piso normativo estipulado em sua legislação local."

Dispositivos relevantes citados: art. 34 da LEF; art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009; art. 9º da Lei Municipal nº 784/2013; art. 1º, §1º da Resolução CNJ n.º 547/2024; art. 85, §11, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (id.
12112995
) que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
GRAZIANE FREGULHA CALEGARIO – ME
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

A sentença fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n.º 547/2024, uma vez que o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não houve movimentação útil há mais de um ano e não foram localizados bens penhoráveis do executado.

Em suas razões (id.
12112996
) sustenta o apelante, preliminarmente, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a lide. No mérito, defende a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 sob o argumento de ofensa à separação dos poderes, destacando a vigência da Lei Municipal nº 784/2013, que fixa o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais no patamar de 20 UPFMI (Unidades Fiscais do Município de Iconha), limite este que estaria adequado à realidade de arrecadação local. Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos para o prosseguimento da execução.

Em sede de contrarrazões (id.
18202242
), apresentadas por curador especial, o apelado defende o não cabimento do recurso por força do art. 34 da LEF e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença pautada na tese de falta de interesse de agir consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, requerendo ainda a fixação de honorários.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000691-26.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA, MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: GRAZIANE FREGULHA CALEGARIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (id. 12112995) que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
GRAZIANE FREGULHA CALEGARIO – ME
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Inicialmente, conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Afasto a preliminar de não cabimento do recurso (art. 34 da LEF), visto que o valor atualizado da dívida supera o teto de 50 ORTNs na data do ajuizamento.

Da mesma forma, rejeito de plano a preliminar de incompetência suscitada pelo apelante, uma vez que a alegação de que o feito deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública esbarra em expressa vedação legal insculpida no art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, que exclui as ações de execução fiscal da competência daquele microssistema.

Quanto ao mérito, a controvérsia central devolvida a esta Corte reside na verificação da regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, cujo valor atribuído à causa é de R$ 1.328,64 (um mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), com fulcro na ausência de interesse de agir delimitada pela Resolução CNJ nº 547/2024 e balizada pelo Tema 1.184 do STF.

O apelante defende, com veemência, que a extinção ofende a separação dos poderes, pois a legislação local (Lei Municipal nº 784/2013) estabelece em seu art. 9º o piso de 20 (vinte) UPFMI para o ajuizamento e prosseguimento de cobranças judiciais. Segundo a municipalidade, por ser um ente de pequeno porte, seu piso legal deve prevalecer sobre o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) instituído pelo CNJ. Todavia, a argumentação fazendária padece de vício probatório, uma vez que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor exequendo supera o próprio piso por ele invocado.

Ao compulsar as razões recursais, verifica-se que o apelante limitou-se a transcrever o artigo de sua lei local que estipula o limite de “20 UPFMI”. Contudo, furtou-se de apresentar o valor nominal atualizado da referida Unidade Fiscal, bem como omitiu qualquer cálculo ou memória demonstrativa que comprovasse, matematicamente, que o débito cobrado nos autos é, de fato, superior à conversão pecuniária de 20 UPFMI.

Ora, incumbia à Fazenda Pública, ao invocar a incidência de sua legislação municipal como fato impeditivo da extinção processual, trazer aos autos a prova da cotação de seu indexador e a correspondente adequação do valor exequendo ao piso normativo estipulado. A ausência dessa demonstração aritmética impede este órgão
ad quem
de atestar que a própria legislação local invocada pelo apelante foi por ele respeitada.

Logo, aplicável ao caso a inteligência do art. 1º, §1º da Resolução CNJ n.º 547/2024, corolário do Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando desprovidas de movimentação útil ou localização de bens por prazo superior a um ano. No caso dos autos, a frustração das medidas constritivas (SISBAJUD infrutífero) e a paralisação do feito evidenciam a absoluta inadequação e inutilidade do prosseguimento da máquina judiciária, configurando a superveniente perda do interesse de agir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal, arbitro honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo nomeado ao executado no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a serem suportados pelo Município apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)